Tribunal: TJDFT
Processo: 0717097-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CORRETORA DE IMÓVEIS. RECEBIMENTO DE SINAL DE COMPRA EM CONTA PESSOAL. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO CONFIGURADO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença condenatória pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, § 1o, III, do Código Penal), consistente no recebimento, no exercício da função de corretora de imóveis, de quantias em sua conta pessoal, a título de sinal para compra de imóvel, sem repasse à construtora, o que resultou na suspensão do financiamento e prejuízos à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e dolo para a condenação pelo crime de apropriação indébita; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório revela de forma suficiente a materialidade e a autoria delitivas, incluindo comprovante de depósito e depoimentos testemunhais que demonstram que a quantia foi transferida para conta pessoal da ré, sem repasse à construtora ou à imobiliária, resultando em inadimplemento e prejuízo à vítima.
4. A versão defensiva de que o valor recebido seria comissão não encontra respaldo nas provas, tampouco na política interna da empresa, a qual prevê pagamento de comissões somente após formalização do financiamento, o que não ocorreu no caso concreto.
5. O dolo se configura a partir da conduta de reter valor destinado à aquisição de imóvel, com ausência de devolução, prática de justificativas enganosas à vítima e inexistência de autorização expressa para recebimento do valor como comissão.
6. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois a ré negou o dolo e não reconheceu a prática delitiva, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo inaplicável também em razão da Súmula 231 do STJ.
7. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo psíquico sofrido pela vítima, a gravidade dos fatos e a condição econômica da ré, sendo incabível sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apropriação de valores recebidos por corretor no exercício de sua função, sem repasse à parte destinatária, configura o crime de apropriação indébita, nos termos do art. 168, § 1o, III, do Código Penal.
2. A negativa de dolo e a justificativa de natureza contratual não afastam a tipicidade da conduta quando demonstrado o desvio de finalidade no uso do valor transferido.
3. A confissão que não reconhece a prática delitiva e atribui à conduta natureza lícita não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
4. É cabível a fixação de indenização por danos morais na esfera criminal, bastando a demonstração do fato criminoso e do sofrimento causado à vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 168, § 1o, III; 65, III, "d"; 33, § 2o, "c", e § 3o; 44; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983 (REsp 1.675.874/MS); STJ, Súmula 231; TJDFT, Acórdãos no 1673062 e 1670890.